Tribunal: TJMT
Processo: 1040495-18.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040495-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), TAIZA GABRIELA SANTOS DE CARVALHO LOURENCAO - CPF: 007.166.752-00 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DIVERGÊNCIA FORMAL NO NÚMERO DO CONTRATO – IRRELEVÂNCIA - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA IDENTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por instituição financeira, deferiu liminar para apreensão de veículo financiado em razão de inadimplemento contratual. A agravante sustenta nulidade da constituição em mora em razão de divergência entre a numeração do contrato constante da notificação extrajudicial e a da cédula de crédito bancário, bem como a existência de abusividade contratual decorrente de suposta capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa aplicável, requerendo a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência formal entre a numeração do contrato indicada na notificação extrajudicial e a constante da cédula de crédito bancário invalida a constituição em mora do devedor fiduciante; e (ii) estabelecer se a alegada capitalização diária de juros, sem indicação expressa da taxa correspondente, caracteriza abusividade apta a afastar a mora e a liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A constituição em mora do devedor fiduciante comprova-se pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, bastando que o documento contenha elementos suficientes para identificar a obrigação inadimplida.

4 - A divergência formal na numeração do contrato não invalida a notificação quando presentes dados que identificam inequivocamente a relação contratual, como nome completo do devedor, CPF e número do chassi do veículo financiado.

5 - A finalidade da notificação prevista no Decreto-Lei nº 911/69 consiste em cientificar o devedor acerca do inadimplemento e possibilitar a purga da mora, sendo irrelevantes irregularidades formais que não gerem prejuízo à defesa.

6 - A cédula de crédito bancário prevê expressamente a incidência de juros prefixados com capitalização mensal, inexistindo pactuação de capitalização diária.

7 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização mensal quando o contrato indica taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, circunstância verificada no caso concreto.

8 - A alegação genérica de abusividade contratual não afasta a caracterização da mora do devedor, especialmente quando ausente demonstração de ilegalidade nos encargos do período de normalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A notificação extrajudicial destinada à constituição em mora do devedor fiduciante é válida quando enviada ao endereço contratual e contém elementos suficientes para identificação da obrigação, ainda que haja divergência formal na numeração do contrato.

2 - A previsão contratual de juros com capitalização mensal é válida quando expressamente pactuada e acompanhada da indicação das taxas mensal e anual.

3 - A simples alegação de abusividade contratual, sem demonstração de ilegalidade nos encargos do período de normalidade, não descaracteriza a mora nem impede a concessão de liminar de busca e apreensão.

4 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da decisão interlocutória agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
TAIZA GABRIELA SANTOS DE CARVALHO LOURENCAO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 1092054-85.2025.8.11.0041, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que deferiu medida liminar para apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Em suas razões, Taiza Gabriela Santos de Carvalho Lourencao sustenta: (i) a nulidade da constituição em mora, por suposta divergência entre a numeração do contrato e a constante da notificação extrajudicial; (ii) a abusividade contratual decorrente de alegada capitalização diária de juros sem informação expressa da taxa aplicável, afirmando que o contrato menciona apenas taxa mensal de 1,69% e taxa anual de 22,28%.

Ao final, requereu a revogação da liminar de busca e apreensão e o provimento do recurso.

Recebido o recurso, o relator indeferiu o deferimento da concessão do pedido do efeito suspensivo.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da constituição em mora da devedora, ora Agravante, e da suposta abusividade contratual capaz de afastar a liminar de busca e apreensão.

I - DA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

O principal argumento da Agravante para a reforma da decisão é a suposta nulidade da notificação extrajudicial, em razão da divergência entre o número do contrato nela constante e o número da Cédula de Crédito Bancário.

A tese, contudo, não se sustenta.

Conforme bem esclarecido pelo banco Agravado em suas contrarrazões, a divergência apontada é meramente aparente.

O número 273404, destacado pela Agravante, identifica o "plano" do financiamento, enquanto o número do contrato (000052769425) e o da proposta (11901549) foram os utilizados na notificação.

Mais relevante, entretanto, é que a notificação extrajudicial continha elementos suficientes para a inequívoca identificação da obrigação pela devedora, como seu nome completo, CPF e, de forma decisiva, o número do chassi do veículo financiado.

A finalidade da notificação, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, é dar ciência ao devedor sobre o seu inadimplemento, permitindo-lhe purgar a mora.

Havendo dados que permitam essa identificação clara, a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que meras irregularidades formais, que não geram prejuízo à defesa do devedor, não são capazes de invalidar o ato.

Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciante contra decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada pela instituição financeira credora, em razão de inadimplência contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial encaminhada pela credora é válida para constituir em mora o devedor fiduciante, diante das alegações de conteúdo genérico e divergência no número do contrato.

III. Razões de decidir

3
. A mora do devedor fiduciante decorre do simples vencimento da obrigação, sendo suficiente, para sua comprovação, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato (DL nº 911/69, art. 2º, § 2º).

4.
A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula nº 245 e Tema nº 1132) dispensa a indicação do valor do débito na notificação, bastando o envio ao endereço contratual, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor.

5.
A eventual divergência no número do contrato não invalida o ato, desde que presentes outros elementos que identifiquem inequivocamente a relação contratual, como nome do devedor, credor e prestações vencidas
.

6. Verificada a regular constituição da mora, mantém-se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, dispensando-se a indicação do valor do débito.

2. A divergência formal no número do contrato não invalida a notificação quando outros elementos identificam adequadamente a obrigação.”

(TJMT, RAI 1026770-59.2025.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR:

MARCIO APARECIDO GUEDES, JULGADO EM 27/10/2025).

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DIVERGÊNCIA FORMAL IRRELEVANTE. DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO DA BUSCA E APREENSÃO. DESOBRIGATORIEDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

A mora em contrato com garantia fiduciária se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo devedor.

A divergência formal no número do contrato na notificação não afasta a validade da constituição em mora quando preservados os elementos essenciais do ajuste.

A ação revisional não suspende a ação de busca e apreensão nem descaracteriza a mora do devedor, salvo decisão judicial específica nesse sentido.

(TJMT, RAI 1030473-95.2025.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 18/10/2025).

Assim, comprovado que a notificação foi enviada ao endereço correto da devedora e continha dados suficientes para a identificação da dívida, não há que se falar em nulidade da constituição em mora.

II - DA SUPOSTA ABUSIVIDADE CONTRATUAL E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

A Agravante alega, ainda, a abusividade do contrato pela suposta cobrança de capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa.

O argumento, contudo, parte de premissa fática equivocada.

A análise da Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos revela, em sua cláusula primeira, a previsão de juros "prefixados e capitalizados mensalmente". Não há, portanto, pactuação de capitalização diária.

Para a capitalização mensal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS), e consolidada na Súmula 541, é clara ao dispor que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso, o contrato prevê expressamente as taxas mensal e anual, atendendo aos requisitos legais e jurisprudenciais para a validade da capitalização mensal.

Ademais, ainda que houvesse alguma abusividade a ser discutida, a simples alegação não é suficiente para afastar a mora. Conforme a Súmula 380 do STJ:

"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

A descaracterização da mora exige o reconhecimento de abusividade nos encargos do período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização), o que não se vislumbra de plano no presente caso, sendo matéria a ser aprofundada na via processual adequada, se for o caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para manter integralmente a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026